Tribunal: STF
Processo: RHC 241402
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 904.904/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal ante a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. Diz haver ajuizado revisão criminal “contra a sentença, momento em que discutirá as teses de mérito de nulidade da invasão em domicílio, flagrante ilegal por ser flagrante preparado sem investigação prévia e absolvição por falta de provas contra o paciente”. Aduz que o presente recurso visa tão somente ao recolhimento de mandado de prisão.



    5. Busca a expedição de contramandado de prisão.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. (e-doc. 47)



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do STF pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Observo, ainda, que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar que o ponto referente  à invasão domiciliar não passou pelo crivo do Tribunal de Tribunal de Justiça. Em relação à alegação de ausência de provas da condenação, ressaltou que, para dissentir do Juízo de origem, demandaria reexame de fatos e provas, incabível em habeas corpus. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator